Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0003668-73.2001.8.07.0001. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169. DISTINGUISGHING. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Na ocasião, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil – CPC.
3. O título não é genérico. Apresenta todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
4. Ademais, não condicionou o pagamento do benefício à prévia liquidação. Não é o caso de suspensão à luz do Tema 1.169 do STJ, o qual enseja a aplicação do distinguishing na hipótese.
5. Recurso conhecido e provido.